Tribunal: TJPA
Processo: 0810764-40.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810764-40.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO AVELINO PAIXAO FERREIRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
Habeas Corpus
, impetrado como substitutivo de Revisão Criminal. A impetração originária buscava a reforma de sentença condenatória transitada em julgado, para reconhecer o tráfico privilegiado. O recorrente identificou erroneamente o recurso como Agravo Interno, quando o cabível seria Agravo Regimental, conforme previsão regimental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
, por considerá-lo sucedâneo de Revisão Criminal, e se as alegações defensivas configuram ilegalidade flagrante, apta a justificar a concessão da ordem de ofício; e se o princípio da fungibilidade autoriza o recebimento do Agravo Interno como Agravo Regimental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da fungibilidade embora permita o recebimento do Agravo Interno como Agravo Regimental, tal aplicação depende da verificação de três requisitos: dúvida objetiva quanto ao recurso adequado, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso correto. No caso concreto, tais requisitos estão presentes.

4. O Agravo Regimental não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a utilização do
Habeas Corpus
como substituto do recurso ou da ação autônoma de impugnação cabível, como a Revisão Criminal.

5. As teses defendidas pelo impetrante — reconhecimento do tráfico privilegiado, adequação do regime inicial de cumprimento da pena, e, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos — demandam, por sua natureza, um aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e grau de cognição do
writ
.

6. A concessão da ordem de ofício é medida excepcional, reservada a casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se vislumbra no caso concreto. A via adequada para a desconstituição da coisa julgada, com base nos argumentos apresentados, é a Revisão Criminal, desde que presente uma das hipóteses de seu cabimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo Regimental conhecido e não provido, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
.

Tese de julgamento
: “1.
Aplicando-se o princípio da fungibilidade, mostra-se possível o recebimento do presente Agravo Interno como Agravo Regimental, uma vez que protocolado ainda no prazo para interposição do recurso correto;
2. É inadmissível a impetração de
Habeas Corpus
como sucedâneo de Revisão Criminal, por inadequação da via eleita, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores; 3. A análise de teses que demandam aprofundado reexame fático-probatório, como a nulidade de atos processuais e a revisão da dosimetria da pena, é incompatível com o rito célere do
writ
, cabendo à parte interessada ajuizar a ação autônoma de impugnação apropriada; 4. O não conhecimento do
Habeas Corpus
deve ser mantido quando não se constata ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 196.532/GO, julgado em 24/6/2025; TJPA, HC 0817880-34.2025.8.14.0000, julgado em 16/09/2025; TJPA, HC 0813868-45.2023.8.14.0000, julgado em 10/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do Agravo Regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Agravo Interno em
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, com fulcro no artigo 266 do Regimento Interno do TJ/PA, interposto por Antônio Avelino Paixão Ferreira, em face de decisão monocrática que não conheceu do
mandamus,
por sucedâneo recursal.

Em razões recursais, o agravante requer a reconsideração da decisão monocrática de ID 36778781, para que o
Habeas Corpus
seja conhecido por esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e, por consequência, tenha seu mérito devidamente apreciado, com a concessão da ordem para reconhecer o tráfico privilegiado, com consequente alteração de regime e substituição de pena. (ID 37034874).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

O Recurso comporta conhecimento, porém, sem razão jurídica o pedido do agravante.

Inicialmente, necessário apontar o erro na indicação do recurso cabível na hipótese pois, apesar de o agravante ter identificado o presente recurso como “Agravo Interno”, este encontra-se elencado no rol de recursos cíveis, conforme arts. 289, 290 e 291 do RI/TJEPA, não havendo previsão de sua interposição em matéria penal.

Consoante os arts. 266 e 267 do RI/TJEPA,
contra a decisão do relator que possa causar prejuízo às partes e contra a qual não haja recurso previsto na legislação processual ou regimento
interno
desta Corte, caberá a interposição de
Agravo

Regimental
, no prazo de 15 (quinze) dias, quando a matéria impugnada for de natureza cível, e no prazo de 05 (cinco) dias, em matéria penal.

Portanto, aplicando-se o princípio da fungibilidade, mostra-se possível o recebimento do presente Agravo Interno como o recurso cabível, a saber, o Agravo Regimental, vez que protocolado no prazo para interposição do recurso correto.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DE AGRAVO INTERNO COMO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno recebido como agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime do art. 158, § 3º, do Código Penal, no qual se alegava constrangimento ilegal na dosimetria da pena, ausência de reconhecimento de atenuante da confissão espontânea, não aplicação da participação de menor importância e inexistência de detração penal para fixação do regime inicial, pleiteando a modificação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno pode ser recebido como agravo regimental e se estão presentes seus pressupostos de admissibilidade; (ii) estabelecer se o habeas corpus é cabível para rediscutir matéria de dosimetria da pena e regime prisional, diante da existência de recurso próprio e da alegação de flagrante ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O agravo interno é recebido como agravo regimental quando interposto no prazo legal e preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no regimento interno.

4. O agravo regimental exige a apresentação de elementos novos, fáticos ou jurídicos, aptos a infirmar a decisão monocrática.

5. A ausência de inovação recursal impõe a manutenção da decisão agravada, especialmente quando fundada em jurisprudência consolidada.

6. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da ação constitucional e violação da sistemática recursal.

7. As teses relativas à dosimetria da pena, reconhecimento de atenuantes, participação de menor importância e detração penal devem ser veiculadas por meio de instrumentos processuais adequados.

8. A concessão de habeas corpus de ofício pressupõe a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia, não evidenciada no caso concreto.

9. O regimento interno do tribunal autoriza o não conhecimento liminar de impetrações manifestamente incabíveis, legitimando a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO.

7. Agravo regimental conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0802917-84.2026.8.14.0000 - Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA - Seção de Direito Penal - Julgado em 07/04/2026).

Recebo, portanto, o Agravo Interno como Agravo Regimental, conhecendo-o, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

2. Mérito.

Destaco a imperiosa função constitucional do remédio heroico, que é sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
writ
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso.

A decisão agravada não conheceu do
Habeas Corpus
por uma razão técnica irretocável: a inadequação da via eleita. Conforme pontuado, a impetração foi manejada como um verdadeiro sucedâneo de recurso próprio ou de Revisão Criminal, buscando rediscutir o mérito de uma condenação já acobertada pelo manto da coisa julgada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, em um esforço de racionalização do uso do
writ
, consolidou o entendimento de que o
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recursos ou ações autônomas de impugnação, sob pena de completa desvirtuação de sua finalidade constitucional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, em especial, quando não demonstrada a flagrante ilegalidade
. 2. Medidas cautelares probatórias devem ser fundamentadas em requisitos autorizadores e elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade". (AgRg no RHC n. 196.532/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025). (grifos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará alinha-se ao mesmo entendimento, como se observa nos seguintes precedentes da Seção de Direito Penal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus, impetrado como substitutivo de Revisão Criminal, contra sentença condenatória transitada em julgado, sob a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico e insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus, por considerá-lo sucedâneo de ação própria, e se as alegações defensivas configuram ilegalidade flagrante, apta a justificar a concessão da ordem de ofício mesmo após o trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a utilização do Habeas Corpus como substituto de Revisão Criminal, via adequada para impugnar sentença condenatória transitada em julgado.

4. As teses defendidas pelo impetrante — nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226 do CPP e ausência de provas para a condenação — demandam, por sua natureza, um aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária do writ.

5. A concessão da ordem de ofício é medida excepcional, reservada a casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se vislumbra no caso concreto, onde a controvérsia, além de exigir análise probatória, ataca decisão acobertada pela coisa julgada, cujo reexame é cabível apenas pela via da Revisão Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo interno conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus.

Tese de julgamento:

1. É inadmissível a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal, ação própria para impugnar sentença condenatória transitada em julgado, por inadequação da via eleita.

2. A análise de teses que demandam aprofundado reexame fático-probatório, como a validade de provas e a suficiência do acervo para a condenação, é incompatível com o rito célere do writ, cabendo à parte interessada ajuizar a ação apropriada.

3. O não conhecimento do Habeas Corpus deve ser mantido quando não se constata ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, especialmente quando a decisão impugnada já transitou em julgado.

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0817880-34.2025.8.14.0000 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - Seção de Direito Penal - Julgado em 16/09/2025).

AGRAVO INTERNO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS EM RAZÃO DE SUBSTITUTO RECURSAL – ATO IMPUGNADO ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. “O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. A tese de insuficiência de prova da autoria consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. (AgRg no HC n. 811.088/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”. 2. Agravo improvido. (TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0813868-45.2023.8.14.0000 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - Seção de Direito Penal - Julgado em 10/10/2023).

As teses levantadas pelo agravante — reconhecimento do tráfico privilegiado
, adequação do regime inicial de cumprimento da pena, e, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
— são matérias que exigem um reexame aprofundado e minucioso do conjunto fático-probatório produzido na ação penal originária. Tal análise é absolutamente incompatível com o rito célere e o grau de cognição do
Habeas Corpus
, sendo, por outro lado, o objeto de Revisão Criminal, desde que presentes uma das hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

A concessão da ordem de ofício, por sua vez, é medida de extrema excepcionalidade, cabível apenas quando a ilegalidade é manifesta, evidente, e pode ser constatada de plano, sem a necessidade de qualquer dilação probatória. Não é o que ocorre nos autos. As questões suscitadas são complexas e controversas, não se enquadrando no conceito de ilegalidade flagrante.

A decisão monocrática que não conheceu do
writ
agiu, portanto, com acerto, aplicando a jurisprudência pacificada e preservando a correta utilização dos instrumentos processuais.

A manutenção da decisão agravada revela-se imperativa para a preservação da higidez do sistema recursal e o respeito às competências jurisdicionais constitucionalmente delineadas.

2. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Regimental e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter íntegra a decisão monocrática de ID 36778781, que não conheceu do
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026